Tribunal: TJES
Processo: 0010093-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010093-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIRA DE ALCANTARA SABADINI e outros

APELADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.

IMÓVEL. OBRA. ATRASO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL.

DANO MORAL NÃO VERIFICADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A informação de que existiram imprevistos a impactar no cronograma da obra decorrentes da retirada de um guindaste não conforma justificativa capaz de descaracterizar o atraso apurado (mesmo após o cômputo extra de cento e oitenta dias corridos), constituindo questão afeta ao risco do empreendimento.

2. Descabido interpretar a realização de vistoria pelos adquirentes como ato de renúncia tácita ao desfazimento contratual. Ao que consta dos autos, a vistoria realizada pela parte adquirente resultou no apontamento de desconformidades, tendo por resultado “reprovada”, não se tendo notícia de que foram providenciadas adequações, nem que foi efetivada a entrega de chaves. A realização da vistoria como última etapa alcançada pelos contratantes, carecendo, portanto, de conclusão plena a avença, denota a existência de espaço decisório pelo adquirente frente ao panorama de descumprimento contratual ocasionado pelo vendedor, tendo sido realizada a opção pelo desfazimento contratual.

3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor – e pagamento de multa contratualmente prevista (cláusula penal).

4. O mero inadimplemento contratual com atraso na entrega da obra por si só não caracteriza dano moral, sendo necessária a identificação de elementos que comprovem a ocorrência de circunstâncias excepcionais, não apuradas na espécie.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedidos autorais parcialmente acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010093-87.2019.8.08.0024

APELANTE: AIRA DE ALCANTARA SABADINI, RODRIGO PEREIRA BROETTO
APELADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

JUIZ: DR. MAURICIO C. RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença de fls. 180/183, que julgou improcedentes os pleitos autorais, quais sejam, desfazimento contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

No apelo a parte autora ratifica a narrativa de que a entrega da obra não se deu no prazo acordado, superando até mesmo o prazo de tolerância contratualmente estipulado e utilizado sem suporte em caso fortuito ou força maior, sendo certo que “o simples fato de os Recorrentes terem solicitado a rescisão posteriormente à expedição do ‘Habite-se', bem como terem feito a ‘vistoria prévia' no imóvel, não caracterizam o aceite do mesmo”. Os valores pagos por força do contrato, assinado em 10/12/2013, devem ser restituídos, e aplicada a cláusula penal, imposto, ainda, ressarcimento pelos danos morais.

Em meu sentir, prospera parcialmente o pleito recursal.

Ao que consta dos autos, a parte autora, na data de 10/12/2013, firmou, juntamente à ora recorrida, contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel comercial, qual seja, a unidade 611 do empreendimento "Edifício Lorenge Unique".

A entrega foi inicialmente prevista para 04/2017, sendo postergada, com concordância dos adquirentes, para 10/2017, tendo apenas se efetivado em 08/2018, mês em que expedido o “habite-se” e realizada vistoria pela parte adquirente, transcorrendo ainda sete meses até que fosse a construtora procurada para que fosse feito o distrato.

Pois bem. A informação de que existiram imprevistos a impactar no cronograma da obra decorrentes da retirada de um guindaste não conforma justificativa capaz de descaracterizar o mencionado atraso (mesmo após o cômputo extra de cento e oitenta dias corridos), afinal “não houve caso fortuito ou força maior aptos a autorizar, nos termos da Lei n. 4.591/64, a prorrogação da entrega do bem além do prazo de tolerância de 180 dias, a despeito da cláusula contratual. Ao contrário, o Tribunal de Justiça esclareceu que as ‘justificativas apresentadas pela ré para o atraso da obra constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximi-la de sua responsabilidade’" (STJ, AgInt no REsp n. 2.072.593/RJ, publicado em 3/11/2023).

Descabido, noutro giro, é interpretar a realização de vistoria pelos adquirentes como ato de renúncia tácita ao desfazimento contratual.

Registre-se, ao que se depreende do documento de fls. 133/134, que a vistoria realizada pela parte adquirente resultou no apontamento de desconformidades, tendo por resultado “reprovada”, não se tendo notícia de que foram providenciadas adequações, nem que foi efetivada a entrega de chaves.

A única renúncia passível de ser ventilada seria a da utilização pela parte adquirente da exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil), vez que, a despeito do patente atraso na entrega da obra, não há notícia de não pagamento pelo consumidor das parcelas acordadas. Entendo, porém, sequer ser esse o caso.

Na esteira do que leciona Vitor Butruce, por conformar a exceção de contrato não cumprido direito potestativo, sua invocação pelo titular é uma faculdade, sendo que “a tolerância ao inadimplemento não se iguala à renúncia à oposição da exceção de contrato não cumprido”
1
.

A realização da vistoria como última etapa alcançada pelos contratantes, carecendo, portanto, de conclusão plena a avença, denota a existência de espaço decisório pelo adquirente frente ao panorama de descumprimento contratual ocasionado pelo vendedor, tendo sido realizada a opção pelo desfazimento contratual.

Aplicável, nesse passo, a orientação jurisprudencial segundo a qual “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. [...] ‘havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da promitente-vendedora ao pagamento da multa contratual’ (AgInt no AREsp n. 1.744.372/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020)” (STJ, AgInt no REsp n. 1.964.133/SP, publicado em 1/6/2023).

Igual sorte, porém, não se verifica no tocante à alegada lesão subjetiva, pois “o mero inadimplemento contratual com atraso na entrega da obra por si só não caracteriza dano moral, sendo necessária a identificação de elementos que comprovem a ocorrência de circunstâncias excepcionais caracterizadoras de efetivo prejuízo ao patrimônio moral da parte, o que não se verifica no caso dos autos” (TJES, Apelação Cível nº 0016823-58.2016.8.08.0012, julgado em 21/08/2023).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso e
d o u -lh e parcial provimento para
julgar parcialmente procedentes os pleitos
autorais
, (I) declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva da pessoa jurídica requerida, (II) condenando-a à devolução dos valores contratuais pagos pelos adquirentes, corrigidos monetariamente a partir de cada dispêndio e aplicados juros a contar da citação, bem como à aplicação da cláusula penal prevista; (III) rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Quanto aos ônus sucumbenciais, imponho-os à pessoa jurídica demandada, eis que aplico o disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC, fixando a verba honorária em dez por cento sobre o valor da condenação, sopesados os critérios do artigo 85, §2º do mesmo diploma e considerado o trabalho desempenhado nesta instância.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/333921/excecao-de-contrato-nao-cumprido-e-renuncia—notas-sobre-os-atos-unilaterais-do-credor-e-as-clausulas-solve-et-repete. Acesso em 22/11/2023. “A exceção de contrato não cumprido no Direito Civil brasileiro contemporâneo: funções, pressupostos e limites de um "direito a não cumprir". Vitor Augusto José Butruce.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.